Tribunal: TJDFT
Processo: 0716077-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716077-76.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALVENITO BARBOSA DE MIRANDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA RURAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. I – A liquidação e cumprimento da sentença deve ser processada no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. II – Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente sustenta que é competente a Justiça Comum Estadual nas causas que for parte o Banco do Brasil. Acrescenta que na ação coletiva sobre expurgos inflacionários em cédula de crédito rural, a lei previu que a dívida executada apresenta natureza solidária, portanto, não há litisconsorte passivo necessário e pode o credor exigir o crédito de todos ou de apenas um dos devedores solidários. Todavia, deixa de indicar qual o dispositivo legal teria sido violado pelo acórdão impugnado. Aponta sobre o tema, divergência jurisprudencial com julgados deste Tribunal de Justiça. Requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano. A uma, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1693956/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 17/9/2020). A duas, "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n. 13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de ser “viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (AgInt nos EAREsp 670.812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16/10/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003